Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022783-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ANA DE FATIMA DE LIMA - CPF: 204.408.801-06 (AGRAVANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (AGRAVADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO FEDERAL SUSPENDENDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E O LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR DE POSSE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de imissão de posse em imóvel adquirido pela agravante em leilão extrajudicial, com registro de título de propriedade. Na Ação Anulatória no 1000297-40.2024.4.01.3603, em trâmite na Justiça Federal, foi concedida tutela provisória suspendendo os efeitos da consolidação da propriedade e do próprio leilão, decisão anterior e vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de decisão judicial federal suspendendo a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial, é possível conceder, em sede recursal, a imissão liminar na posse do imóvel à adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem judicial federal vigente suspende o próprio título que fundamenta a pretensão possessória, inviabilizando a concessão da liminar sem afronta ao princípio da prejudicialidade externa.

O cumprimento imediato da ordem de imissão de posse pelo juízo estadual geraria risco concreto de decisões conflitantes entre as jurisdições estadual e federal.

Precedente da própria Câmara (AI no 1026654-87.2024.8.11.0000) estabelece que a posse deve permanecer suspensa até revogação da liminar federal ou julgamento definitivo da ação anulatória.

Alegações da agravante quanto à má-fé do ocupante, natureza fiduciária do bem e periculum in mora inverso não afastam o óbice processual decorrente da decisão federal.

A preservação do status quo evita risco de esvaziamento da decisão federal e de instabilidade jurídica caso o título dominial venha a ser invalidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de decisão federal suspendendo a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial impede a concessão de imissão liminar de posse em ação possessória estadual.

O princípio da prejudicialidade externa impõe a preservação do status quo até que haja revogação da liminar federal ou julgamento definitivo da ação anulatória.

Argumentos de natureza material não se sobrepõem ao óbice processual decorrente de ordem judicial federal vigente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, V, “a”, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI no 1026654-87.2024.8.11.0000, Quarta Câmara, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022345-86.2025.8.11.0000

RC CONSTRUTORA LTDA - ME X JONIHSON NASCIMENTO BARROS

Eminentes Pares,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RC Construtora Ltda – ME contra decisão proferida na Ação de Imissão/Reintegração de Posse no 1004662-32.2024.8.11.0045, que indeferiu pedido liminar de imissão de posse no imóvel matriculado sob o no 14.015, localizado na Rua Jade, lote 17, quadra 06, bairro Luiz Carlos
Tessele
Jun
ior, Lu
cas do Rio Verde – MT.

O indeferimento da medida liminar decorreu da existência de precedente formado no Agravo de Instrumento no 1026654-87.2024.8.11.0000, julgado por esta Colenda Câmara em 04/12/2024, no qual foi dado provimento ao recurso de
Jonihson
Nascimento Barros para suspender a imissão de posse concedida na origem, diante da prejudicialidade externa oriunda da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial no 1000297-40.2024.4.01.3603, que tramita na Justiça Federal, onde foi proferida liminar suspendendo os efeitos da consolidação da propriedade e do leilão realizado pela Caixa Econômica Federal.

A agravante sustenta qu
e é
legítima proprietária do bem, adquirido em leilão público da CEF, com registro no cartório competente.

Argumenta que a
posse exercida pelo agravado é precária e de má-fé, po
rquanto mesmo
notificado para desocupar o imóvel e
le
permaneceu inerte.

Destaca que o imóvel
é gravado com alienação fiduciária, de modo que não se aplica a proteção do bem de família.

Por fim, destaca que h
á risco de dano inverso (periculum in mora inverso), diante da possibilidade de deterioração e uso indevido do imóvel.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da imissão de posse em seu favor.

Sem contraminuta (certidão id 304646870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se a definir se, não obstante a existência de decisão judicial federal suspendendo os efeitos da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, seria possível conceder à agravante, nesta instância, a imissão liminar na posse do imóvel.

A ação de origem visa a assegurar à agravante a posse do bem adquirido em leilão público, tendo por fundamento o título de propriedade regularmente registrado. Entretanto, há peculiaridade processual relevante: na Ação Anulatória no 1000297-40.2024.4.01.3603, em trâmite na Justiça Federal, foi deferida tutela provisória para suspender os efeitos da consolidação e do leilão, decisão essa anterior e ainda vigente.

Ocorre que referida
liminar federal possui efeitos diretos sobre a pretensão possessória,
na medida em que
atinge o próprio título que fundamenta o pedido da agravante, de modo que o seu cumprimento imediato pela jurisdição estadual implicaria risco de decisões conflitantes e afronta ao princípio da prejudicialidade externa.

O precedente formado por esta Quarta Câmara no julgamento do AI no 1026654-87.2024.8.11.0000 enfrentou exatamente essa situação, concluindo pela suspensão da imissão de posse até que haja revogação da liminar federal ou julgamento definitivo da ação anulatória. Esse entendimento permanece válido e aplicável ao presente caso, uma vez que não se demonstrou qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar sua incidência.

Os novos argumentos trazidos pela agravante – má-fé do ocupante, natureza fiduciária do bem e periculum
in mora inverso
– embora relevantes sob a ótica do direito material, não têm o condão de neutralizar o óbice processual representado pela ordem federal vigente.

Ressalte-se que o risco de dano alegado pela agravante não se sobrepõe, no momento, ao risco de eventual esvaziamento da decisão federal e à possibilidade de futura invalidação do título dominial, o que poderia gerar ainda maior instabilidade jurídica.

A manutenção da decisão recorrida, portanto, é medida de prudência, preservando o status quo até a solução definitiva da lide anulatória, sem prejuízo de ulterior reavaliação caso sobrevenha modificação no quadro processual na esfera federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025